Tribunal: STF
Processo: ARE 1508204
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto pela União em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 181): 



    “TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. IPI. APROVEITAMENTO DE CRÉDITO. PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS. LEGALIDADE. ENTENDIMENTO DA PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ. 



    1. É "legal o aproveitamento do saldo de IPI decorrente das aquisições de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem tributados, nas saídas de produtos não tributados no período posterior à vigência do art. 11 da Lei n. 9.779/1999". Precedente: EREsp 1.213.143/RS, Rel. p/ Acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe 1º/2/2022. 



    2. Agravo interno não provido”



    Os embargos declaratórios foram rejeitados (eDOC 203).



    No recurso extraordinário da União, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao “princípio constitucional do creditamento, nos termos do art. 153, § 3, II, e ainda o princípio da legalidade estrita, nos termos do art. 150, I e § 6º da CF e a competência desse STF para julgamento da matéria constitucional, em afronta direta aos arts. 97 e 102, III também da Constituição.” (eDOC 210, p. 2)



    Nas razões recursais, sustenta que “O acórdão recorrido, interpretando o art. 11 da Lei n. 9.779/99, à luz da Constituição, estendeu o benefício aos produtos não tributados, agindo como legislador positivo, acertando o dispositivo legal a sua prévia compreensão de constitucionalidade do creditamento, num claro controle de constitucionalidade da matéria e revisão do entendimento do STF, complementando os julgados do STF acerca da matéria.” (eDOC 210, p. 8)



    Aponta que “(...) conquanto tenha sido aparentemente fulcrado em matéria infraconstitucional, renovado o respeito, a racionalidade jurídica é aparente: no julgamento proferido pela 1ª Seção foi apreciada matéria constitucional por órgão fracionário, em franca violação aos arts. 97, 102, III e 105, III da CF.” (eDOC 210, p. 9)



    Por fim, alega que “o acórdão do STJ afrontou o entendimento dessa Suprema Corte, tanto por agir como legislador positivo, criando benefício não contemplado na lei, em afronta direta ao art. 150, I, § 6º da CF, quanto por ter fugido “à ordem natural das coisas, olvidando-se o princípio da não-cumulatividade no que, sem o envolvimento de dupla incidência, caminhou-se, sem previsão em lei, no sentido do creditamento”, em afronta, por isso, ao art. 153, § 3º, II da CF.” (eDOC 210, p. 12)



    O STJ inadmitiu o extraordinário em virtude do caráter infraconstitucional da controvérsia (eDOC 220).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a verificação da abrangência e vigência de benefício fiscal instituído pela legislação ordinária cinge-se ao âmbito infraconstitucional.



    Com essa orientação, destaco os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. NÃO CUMULATIVIDADE. ENTRADA TRIBUTADA E SAÍDA ISENTA. ANULAÇÃO DE CRÉDITO. REGRA CONSTITUCIONAL. PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. BENEFÍCIO FISCAL. ORIGEM E ALCANCE DO BENEFÍCIO E ILEGALIDADE DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS EM DECRETO REGULAMENTAR. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO ADMITIDO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA Nº 279 DO STF. INCIDÊNCIA. MATÉRIA RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO STF. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 864.701-AgR, de relatoria do Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 08.09.2015)



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. ISS. Decreto-lei nº 406/68. Alíquota fixa. Violação constitucional reflexa. Improcedência. Precedentes. 1. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, acerca do alcance do benefício tributário do recolhimento do ISS por meio de alíquota fixa, seria necessária a reinterpretação do Decreto-lei nº 406/68, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. A alegada violação constitucional seria, se ocorresse, indireta ou reflexa. 2. Agravo regimental não provido.” (AI 802.724-AgR, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJ 08.03.2012)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS. INSUMO OU MATÉRIA PRIMA TRIBUTADA. SAÍDA NÃO TRIBUTADA OU SUJEITA À ALÍQUOTA ZERO. MANIFESTAÇÃO SOBRE O PERÍODO POSTERIOR À EDIÇÃO DA LEI 9.779/1999. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA NÃO DEVOLVIDA À CORTE PELO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BENEFÍCIO INSTITUÍDO PELO ART. 11 DA LEI 9.779/1999. ABRANGÊNCIA. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO IMPROVIDO. I – A questão referente à possibilidade de manutenção de créditos do IPI pago na operação anterior quando a operação subsequente é beneficiada por isenção, não tributação ou alíquota zero no período posterior à edição da Lei 9.779/1999 não foi devolvida a esta Corte no recurso interposto pela União. Dessa forma, inviável a manifestação sobre o tema nos autos deste apelo extremo. II – A verificação da abrangência do benefício fiscal instituído pelo art. 11 da Lei 9.779/1999 é questão que se restringe ao âmbito infraconstitucional, não comportando análise em sede de recurso extraordinário. III – Agravo regimental improvido.” (RE 489.004-ED, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14.12.2011) 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS. AQUISIÇÃO DE INSUMO OU MATÉRIA PRIMA TRIBUTADA. SAÍDA NÃO TRIBUTADA. MANIFESTAÇÃO SOBRE O PERÍODO POSTERIOR À EDIÇÃO DA LEI Nº 9.779/1999. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA NÃO DEVOLVIDA À CORTE PELO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BENEFÍCIO INSTITUÍDO PELO ART. 11 DA LEI Nº 9.779/1999. ABRANGÊNCIA. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973.1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, consoante as Súmulas nºs 282 e 356/STF: “Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. 2. A controvérsia acerca da abrangência do benefício instituído pelo art. 11 da Lei nº 9.779/1999, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, conforme a remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RE 459.935-AgR, de relatoria da Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 3.9.2019)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. IPI. Creditamento. Período posterior à Lei nº 9.779/99. IN-SRF nº 33/99. Ofensa reflexa. Impossibilidade. 1. A análise restrita de atos infralegais, especialmente a IN-SRF nº 33/99, sob o argumento de interpretação distorcida da Receita Federal, tem natureza eminentemente infraconstitucional, não ensejando a abertura da via do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido.” (RE 596.485-AgR-segundo, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 22.8.2012)



    Especificamente acerca da questão dos autos, destaco a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI. CREDITAMENTO. PRODUTOS COM SAÍDAS NÃO TRIBUTADAS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 11 DA LEI N. 9.779/1999. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1232992 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 23.10.24)



    Do mesmo modo, em sede monocrática, aponto as seguintes decisões: RE 1.473.547, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 4.3.2024; ARE 1.454.265, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, DJe 19.12.2023.



    Ademais, quanto à alegação de violação do art. 97 da Constituição federal, constata-se que o acórdão recorrido não declarou inconstitucional, tampouco afastou a aplicação da legislação infraconstitucional com apoio em fundamentos extraídos da Constituição, mas, apenas interpreta os dispositivos infraconstitucionais e os fatos pertinentes ao caso concreto. Nesse mesmo sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA. AÇÃO ANULATÓRIA. ART. 97 DA LEI MAIOR. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Imprescindível, à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário, que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu. 



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte 



    3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    4. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento” 



    5. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.396.234-AgR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 19.12.2022).”



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 03.06.2022. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATOS. EMPRESAS PERMISSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL. PRÉVIO PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO. ARTIGOS 37, CAPUT, XXI e 175 DA CF. LEI FEDERAL 8.987/1995. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. LEI ESTADUAL 2.831/1997. SÚMULA 280 DO STF. ALEGADA AFRONTA AO ART. 97 DA CF E À SÚMULA VINCULANTE 10. IMPROCEDÊNCIA. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. 



    1. Inexistência de ofensa à cláusula da reserva de plenário, porquanto o Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, não declarou inconstitucional a legislação aplicada, nem afastou sua aplicação por julgá-la inconstitucional, mas apenas interpretou a norma legal à luz da teleologia e da jurisprudência do Tribunal sobre a matéria. 



    2. O STF possui firme orientação no sentido de que é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional para caracterizar violação ao art. 97 da CF, o que não se verificou na espécie. 



    3. Além disso, havendo pronunciamento do Órgão especial do Tribunal a quo ou do STF, sobre a questão, não há violação ao art. 97 da Constituição Federal. Precedentes. Tema 856 da repercussão geral. 



    4. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame das legislações federal e local aplicáveis à espécie (Leis 2.831/97 e 8.987/95), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal e incidir, na hipótese, o óbice da Súmula 280 do STF. 



    5. Esta Corte, no julgamento do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013, Tema 660, consignou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Carta da República, como no caso dos autos. 



    6. Ademais, o entendimento adotado pelo acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que possui orientação firme no sentido de que não há respaldo constitucional que justifique a prorrogação de contratos de permissão não precedida de licitação. Precedente: ADI 3521. 



    7. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável a norma do art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.” (ARE 1.175.59- AgR-segundo, de minha lavra, Segunda Turma, DJe 21.09.2022).”



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Anoto, desde já, que o recurso extraordinário interposto pela Vale S.A. (eDOC 69) restou prejudicado em virtude do provimento do recurso especial perante o STJ (eDOC 134 e 152).



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de novembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente